Tribunal: TJMMG
Processo: 2000334-96.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000334-96.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 01/06/2026 Decisão: unânime Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcus Vinicius Inacio Dias dos Santos, Soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, contra a sentença de primeiro grau que julgou a demanda originária em âmbito da Justiça Militar Estadual (Evento 10). O apelante busca a reforma da decisão de primeira instância, enquanto o Estado de Minas Gerais figura no polo oposto da relação processual (Evento 10). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a subsistência dos fundamentos adotados na sentença de primeiro grau, definindo se a pretensão recursal da defesa do policial militar apresenta elementos fáticos e jurídicos suficientes para justificar a reforma do ato decisório recorrido ou se deve ser preservada a conclusão alcançada pelo juízo de origem (Evento 10). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O colegiado da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao examinar detidamente os autos, constatou que os argumentos apresentados no recurso de apelação não são capazes de desconstitutir a convicção jurídica firmada em primeiro grau (Evento 10). 4. A análise da matéria fática e das provas constantes no processo demonstra o acerto da sentença apelada, justificando-se a preservação integral de suas conclusões, sem necessidade de reparos no julgamento realizado na origem (Evento 10). 5. O julgamento colegiado ocorreu em sessão ordinária realizada em 14 de maio de 2026, oportunidade em que a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso interposto pela defesa do Soldado PM Marcus Vinicius Inacio Dias dos Santos, chancelando integralmente as razões da sentença (Evento 10). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a consequente manutenção integral da sentença de primeiro grau (Evento 10). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tese jurídica de julgamento: "Mantém-se a sentença de primeiro grau que se encontra em estrita consonância com os elementos probatórios e com o ordenamento jurídico vigente, quando os argumentos recursais deduzidos pela defesa do militar não demonstram qualquer vício ou incorreção capaz de justificar a reforma do ato decisório". Referências: Código de Processo Civil, artigos aplicáveis ao recurso de apelação cível. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Segunda Câmara, Apelação Cível nº 2000334-96.2025.9.13.0003/JME, Relator Desembargador James Ferreira Santos, Presidente Desembargador Socrates Edgard dos Anjos, julgado em 14/05/2026 (Evento 10). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa do Sd PM Marcus Vinícius Inácio Dias dos Santos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO O Sd PM Marcus Vinícius Inácio Dias dos Santos, por sua defesa, ajuizou ação anulatória c/c pedido de antecipação de tutela de urgência, para sobrestar os autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado com a Portaria n. 117.936/2021–PAD/CPM, publicada no Boletim Geral Reservado (BGR) n. 91, de 02/12/2021, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), bem como seus atos subsequentes. Com a sentença do evento 42, a meritíssima juíza de direito titular da Terceira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, ao entendimento de que os atos administrativos foram todos praticados em obediência aos princípios constitucionais e às regras legais do Direito Administrativo Militar. Irresignada, a defesa apelou da decisão, sustentando a necessidade de sua reforma, pois, segundo sua compreensão, o juízo a quo não teria levado em consideração a ocorrência, no PAD, de gravíssimos vícios que, além de prejudicarem o direito à ampla defesa e ao contraditório do autor, definidos no art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal (CF) de 1988, cercearam seu direito de estar presente nos atos processuais, entre outros direitos constitucionais e legais. Disse a defesa que, ao longo da instrução processual, apresentou robusta argumentação jurídica e probatória, mas esta não foi considerada em sua integralidade pelo juízo a quo. Quanto à parte da sentença que afastou a preliminar de bis in idem, a defesa asseverou que os argumentos não devem prosperar, visto que o apelante, conforme consta do ato de sua transferência por conveniência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 disciplina, após ser, indevidamente, preso e autuado em flagrante delito pelo suposto crime do art. 180 (receptação) do Código Penal (CP) comum, encontrando-se de folga e à paisana, depois de pagar fiança e ser posto em liberdade, foi surpreendido com sua imediata transferência do 2º BPE (Batalhão de Polícia Especializada), com abrangência territorial na 2ª Região da Polícia Militar (RPM), sediada em Contagem – MG –, onde residia com sua esposa e duas crianças, para o 11º BPM, sediado na cidade de Manhuaçu – MG –, distante aproximadamente 300 (trezentos) quilômetros, tendo-lhe sido negado, ainda, seu direito legal a passagens para si e seus dependentes, bem como transporte de bagagem, o que foi cumprido paralelamente à instauração do PAD, causando prejuízos materiais e morais ao autor e a seus familiares, devidamente comprovados na fase de exposição fática da presente peça de defesa. Consignou que a autoridade que exarou o ato com a transferência afirmou, categoricamente, com base única e exclusivamente em informações colhidas no Auto de Prisão em Flagrante (APF), que o autor praticou conduta que soa grave no seio da Instituição, maculando sua imagem por conduta afrontosa à hierarquia e à disciplina militares, com grave repercussão negativa no âmbito da 2ª RPM. Disse, contudo, que esse ato não se enquadra no exercício da discricionariedade da autoridade para aplicar ou não a transferência do militar por conveniência da disciplina para local distante, mas na categoria de medida sancionadora, em afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, em que pese a previsão do art. 25, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Disse ademais, que a previsão expressa no §2º do art.175 da Lei n. 5.301/69, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), estabelece, claramente, os critérios a serem observados para a aplicação da transferência de militar por conveniência da disciplina. Mencionou os critérios relacionados aos limites das áreas das RPMs ou dos comandos operacionais de bombeiros contíguas à região ou ao comando do município sede de lotação do militar, que somente poderão ser ultrapassados nos casos em que já esteja comprovada a prática de transgressão em processo administrativo. Relatou estranhamento com o tratamento dado à transferência do apelante na sentença hostilizada, uma vez que não existe nos autos solicitação ou qualquer provocação do comandante ou do chefe do apelante, tendo a transferência sido realizada de ofício pelo comandante-geral da PMMG, conforme se observa no documento carreado aos autos no evento 1, doc. 7, folhas 2 a 4. Ao final pontuou, por manifesta afronta ao princípio do bis in idem – Súmula n. 91 do Supremo Tribunal Federal (STF), entendendo dever ser reformada a sentença e declarada a nulidade do PAD, a partir da Portaria e dos demais documentos decorrentes. Contrapôs o posicionamento do juízo sentenciante, de que o PAD objurgado apresenta-se válido, regular e legítimo, por estarem presentes nele os requisitos do ato administrativo, a saber: a atribuição, a finalidade, o motivo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a forma e o objeto, de que estes foram fielmente seguidos pela Administração Pública Militar e, ainda, de que não compete ao Poder Judiciário adentrar na esfera administrativo-disciplinar, sob pena de ocupar o papel e a função próprias da autoridade administrativa ou do Comando da Unidade. Afirmou que inexiste, no teor da exordial do PAD, a indicação de “transgressão disciplinar residual”, limitando-se esta à acusação da prática exclusiva de crime ainda em fase de instrução processual – na esfera criminal –, o que contraria o disposto nos arts. 59, caput, e seu parágrafo único, e 328, inciso III, tudo do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Acentuou que, inexistindo, na exordial do PAD, a descrição da “ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das Instituições Militares Estaduais (IMEs), em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada” no CEDM, a conduta será atípica para os fins disciplinares, impedindo a instauração do processo administrativo por ausência de justa causa. Disse que os argumentos trazidos na sentença – quanto a independência das instâncias e quanto à questão de a mesma conduta poder ser apurada concomitantemente nas esferas administrativa, penal e civil, na hipótese de configurar fato típico, infração civil e infração administrativa simultaneamente – não podem prevalecer, pois, ao examinar-se a exordial do PAD, não se verifica a existência de falta disciplinar residual ou subjacente de crime (em tese, receptação – art. 180 do CP), sequer pode-se falar na sua prática, pois a base da acusação disciplinar foi extraída do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) ainda em tramitação na Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência, o que não ocorreu. Lembrou que, nas esferas criminal e disciplinar, aplica-se o princípio da presunção de inocência, o que não admite a instauração de PAD por ausência de justa causa, podendo, inclusive, redundar em indícios da prática do tipo penal previsto no art. 30 da Lei Federal n. 13.869/2019. Concluiu, desta forma, que, por manifesta ilegalidade (ausência de justa causa – art. 30 da Lei Federal n. 13.869/2019 –, deve-se declarar a nulidade do PAD, a partir da Portaria e dos demais documentos decorrentes, bem como em razão do prejuízo à defesa, com fundamento no art. 69, § 2º, do CEDM e no § 1º do art. 534, c/c o § 2º art. 532, ambos do MAPPA. Na sentença impugnada ficou consignado que a hipótese de sobrestamento do PAD aventada pelo autor na exordial não encontra suporte fático ou jurídico nos presentes autos, porquanto o sobrestamento não é automático, sendo imprescindível a existência de decisão motivada e de prejudicial existente. Contra esse argumento, a defesa ponderou que ainda se encontra em trâmite a apuração do suposto crime imputado ao autor, pelo que se verifica nos autos ou, quiçá, sob a apreciação do judiciário, mas, certamente, pendente de processamento judicial e decisão com trânsito em julgado – frisa-se, de onde se abstraiu a ilusória transgressão disciplinar para a instauração do PAD em questão. Mencionou dispositivos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), art. 160, e do Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 122, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 seriam, na sua compreensão, aplicáveis ao caso vertente por força do art. 538 do MAPPA. Rechaçando o apontamento na sentença, de que as elementares da transgressão foram devidamente especificadas na Portaria de Instauração e de que, em igual sentido, em sua notificação para acompanhar a reunião de instalação do PAD, houve indicação expressa da infração administrativa imputada, não subsistindo, pois, a tese de cerceamento de defesa, a defesa sustentou, ao contrário, que a instauração do PAD se vinculou, unicamente, a condutas descritas como crime, cuja suposta residualidade no âmbito disciplinar, em tese, constitui a “faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”, nos termos do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, incisos II, parágrafo único e III, do CEDM. Asseverou, desta forma, que, por manifesta ilegalidade – ausência de justa causa (art. 30 da Lei federal n. 13.869/2019), deve-se declarar a nulidade do presente PAD, a partir da Portaria e dos demais documentos decorrentes, bem como em razão do prejuízo à defesa, com fundamento no art. 69, § 2º, do CEDM e no § 1º do art. 534 c/c o § 2º do art. 532 do MAPPA. Registrou que o autor, embora tivesse requerido o seu direito (facultativo para ele) de participar presencialmente de todos os atos do processo e, para tanto, considerando haver sido transferido para a Cidade de Manhuaçu – MG –, distante da cidade de lotação, 300 (trezentos) quilômetros aproximadamente, não teve assegurado o pagamento de diárias e passagens a fim de que pudesse custear seus deslocamentos, embora tenha requerido antecipadamente o pagamento da referida indenização, para acompanhar presencialmente as oitivas do reclamante e das testemunhas, sendo indeferido pela autoridade competente, conforme se verifica nos autos, sob os protestos da defesa. Disse que a omissão estatal em assegurar o comparecimento do autor aos atos processuais além de ferir as garantias listadas no parágrafo anterior, também implica em prejuízo ao exercício da defesa, pois, como se sabe, o autor pode realizar sua autodefesa, independentemente de existir defensor constituído, e, neste último caso, auxiliando o defensor com informações e sugestões. Assentou, sobre o requerimento da defesa (no sentido de juntar aos autos a cópia integral dos documentos médicos e médico-periciais referentes ao autor, para que pudesse elaborar e apresentar os quesitos complementares, nos termos do art. 26 da Lei Estadual n. 14.184/2002), o qual foi indeferido, impedindo-a de conhecer a situação médica do autor e o motivo pelo qual foi encaminhado à perícia psicopatológica e, obviamente, impossibilitando-a de apresentar quesitos complementares e indicar assistente técnico, o que caracteriza, no seu entendimento, manifesto cerceamento de defesa, como afronta direta ao disposto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Com tais argumentos, pediu: (I) o recebimento e o conhecimento da apelação, para reformar-se a sentença, haja vista o error in judicando, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na exordial; (II) a manutenção da decisão que concedeu a gratuidade da justiça ao apelante; (III) e a total procedência do recurso, para: (a) declarar-se a nulidade do ato administrativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de Portaria n. 117.936/2021 – PAD/CPM, considerando-se os vícios insanáveis nos autos do respectivo PAD, com aplicação dos efeitos ex-tunc para contemplação de todos os direitos violados na forma legal; (b) condenar-se o Estado de Minas Gerais nas custas e nas demais despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios de sucumbência, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais argumentou que, nos termos expostos na contestação e devidamente analisados na sentença, as razões recursais apresentadas carecem de sustentáculo fático e jurídico para acolhimento, devendo a decisão ser mantida em seus exatos termos. Nesse sentido, asseverou que o recorrente foi devidamente punido, diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares, conforme reconhecido na sentença proferida. De fato, da análise detida dos autos do PAD, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Assegurou que, no trâmite procedimental, o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, tendo-lhe sido assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas, ainda assim, ele não logrou afastar a transgressão imputada. Assentou que todos os vícios apontados pelo autor foram, minuciosamente, analisados e afastados pela magistrada a quo e que, consoante previsto no artigo 42 da CF/88, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação. Transcreveu, depois, as informações oriundas da PMMG, contidas no Ofício PMMG/DRH-3 ASSESSORIA JURÍDICA nº. 4479/2025, que analisaram, detalhadamente, as alegações formuladas pelo autor, o apelado, destacando a tese do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixada no sentido de que são independentes e autônomas entre si, as instâncias criminal e administrativo-disciplinar, de forma que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. Disse que não merece guarida a alegação de que, em razão de os fatos estarem sendo, concomitantemente, apurados na esfera criminal não poderia o autor ser condenado na esfera administrativa, enquanto inexistente trânsito em julgado na aludida ação. Afirmou que é consagrada, no ordenamento jurídico pátrio, a independência das instâncias administrativa e penal, de modo que, constatada a infração administrativa, deve o agente público ser punido, independentemente de os fatos configurarem, ou não, ilícito penal. Frisou que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentar para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo e requereu a manutenção da sentença de improcedência do pleito. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Trata-se de apelação interposta pelo Sd PM Marcus Vinícius Inácio Dias dos Santos contra a sentença proferida pela meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo c/c tutela de urgência, ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, para sobrestar o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado com a Portaria n. 117.936/2021 – Corregedoria da Polícia Militar –, até o trânsito em julgado do Inquérito Criminal n. 5029577- 23.2021.8.13.0079, em trâmite na Comarca de Contagem-MG, bem como para, no mérito, declarar a nulidade da portaria e dos atos subsequentes ao PAD, por ausência de justa causa, pelas ilegalidades praticadas durante e pelo cerceamento de defesa. Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante delito, no dia 28 de outubro de 2021, por policiais civis, REDS n. 2021-043177490-001, acusado de ter cometido, em tese, o crime de receptação descrito no art. 180 do Código Penal comum (CP), quando tentava comercializar, com o proprietário da Loja de Joias "João Viana", localizada no Big Shopping da cidade de Contagem-MG, 129,1 gramas de um material metálico de cor dourada, que teria sido, em tese, furtado no dia 06/09/2021, em seguida ao arrombamento da empresa "Roberto Fantini Cla/Ltda" (uma fábrica de Joias), localizada no bairro Caiçaras, de onde foi levado um cofre contendo joias, ouro maciço e dinheiro, com prejuízo calculado entre R$3.000.000,00 (três milhões de reais) e R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), nos termos do REDES n. 2021-051535720-001. Nessa Loja o apelante, a propósito, teria exercido atividade paralela de segurança particular, sendo de se destacar que, no momento de sua prisão usava um cordão de ouro que teria sido reconhecido como uma das peças furtadas na Loja arrombada. Consta dos mesmos autos, ainda, que, em 12 de fevereiro de 2021, a Corregedoria da Polícia Militar, por esses motivos, instaurou o PAD em comento em desfavor do apelante, pelo cometimento da transgressão disciplinar fixada no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que afeta a honra pessoal e o decorro da classe”) c/c o art. 64, inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), ambos da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por ser a conduta perpetrada incompatível com a ética militar e comprometedora da honra pessoal e do decoro da classe. Concomitantemente a isso, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) decidiu pela transferência do apelante por conveniência da disciplina, amparado no comando do art. 175, inciso II, da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares de Minas Gerais (EMMG). A questão submetida a análise cinge-se, portanto, em verificar se: (I) a conduta imputada ao apelante se subsume ao conceito transgressional imputado (art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.301/2002); (II) se essa conduta foi claramente descrita na Portaria de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 instauração; (III) se houve incidência do bis in idem na circunstância dos autos – instauração do PAD concomitante com a transferência por interesse da disciplina; (IV) se foi assegurado ao apelante o direito à ampla defesa e ao contraditório; (V) se o PAD foi concluído com obediência ao devido processo legal; (VI) e, finalmente, se o apelante, de fato, fez jus à indenização pelos gastos com passagem para si e seus familiares, assim como para o transporte decorrente da movimentação pela conveniência da disciplina. A conduta do apelante se subsume à descrição contida no inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64 do CEDM, pois, em sã consciência, não se pode ignorar, sob qualquer ótica, que a prisão em flagrante delito de um militar, pelo cometimento, em tese, do delito de receptação, represente um escândalo público, com vocação para afetar o decoro pessoal, a honra e o decorro da classe, conduta essa que restou expressamente indicada na Portaria inaugural do PAD. Quanto à incidência ou não do bis in idem alegado pela defesa, em razão de a transferência, segundo seu entendimento, não se enquadrar na discricionariedade da autoridade administrativa, retratando, ao contrário, a antecipação de uma sanção para fato que sequer foi apurado, esclareço que a transferência do apelante, por conveniência da disciplina, nas circunstâncias dos autos, possui natureza administrativa e acautelatória, fundada no interesse público e na preservação da disciplina e da credibilidade institucional da Corporação, não se confundindo com sanção disciplinar. Não pode prevalecer, portanto, a tese defensiva de antecipação sancionatória devido à transferência do apelante. Ao contrário do alegado, o que se mostra evidente nos autos nada mais é que a coexistência legítima entre a medida administrativa de gestão da disciplina com o procedimento apuratório disciplinar, institutos juridicamente autônomos e totalmente compatíveis entre si. Nesse sentido, trago à mesa os dispositivos contidos nos artigos 174 e 175 do EMMG, com regência sobre a matéria: EMMG: Art. 174 – A movimentação de praças tem por finalidade: I – completar ou nivelar os efetivos dos Corpos de Tropa, Estabelecimentos, Serviços e Destacamentos; II – promover o desenvolvimento da instrução, através da matrícula em escolas e cursos de formação ou de aperfeiçoamento; III – atender aos interesses do serviço; IV – beneficiar a saúde da praça ou de pessoa de sua família. Art. 175 – Para atender às prescrições contidas no artigo anterior, as praças serão movimentadas por: I – necessidade do serviço; II – conveniência da disciplina; III – interesse próprio. § 1º – A movimentação "por necessidade do serviço" será feita quando se tratar dos casos previstos nos itens I e II do artigo anterior. § 2º – A movimentação "por conveniência da disciplina" será feita por solicitação do Comandante ou Chefe de Serviço da praça. § 3º – A movimentação "por interesse próprio" só será efetuada mediante requerimento motivado do interessado, devidamente informado e instruído pelo Comandante ou Chefe com todos os dados que motivaram o pedido e quando não ocorrer prejuízo para o serviço e a disciplina. No caso de o motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 alegado ser o de sua saúde ou de pessoa de sua família, deverá o requerente instruir o pedido com parecer médico. No caso concreto, verifica-se que a remoção do apelante decorreu da inconveniência de sua permanência na cidade de Contagem - MG -, diante da expressiva repercussão negativa do fato no âmbito da tropa do 2º BPE (Batalhão de Policiamento Especializado), especialmente em razão de sua prisão em flagrante pelo crime, em tese, de receptação, circunstância apta a comprometer a autoridade moral e o prestígio da Instituição Militar perante seus integrantes e a sociedade local. A medida, portanto, ao contrário do sustentado nas razões recursais, encontra respaldo no poder discricionário da Administração Militar, exercido dentro dos limites legais previstos, como dito alhures, no art. 175, inciso II, do EMMG, e não no ar. 25, inciso III do CEDM, como se pretendeu fazer crer. Outra tese suscitada pela douta defesa refere-se à ausência de justa causa para instauração do PAD, sob a afirmação de que a Portaria inaugural não individualizou adequadamente a conduta imputada ao apelante, limitando-se a mencionar sua prisão em flagrante pelo crime de receptação. Mais uma vez a razão não socorre a defesa. A Portaria inaugural indicou suficientemente os fatos imputados ao apelante, descrevendo, como mencionado alhures, a ocorrência de sua prisão em flagrante, pela prática, em tese, do crime de receptação, fato que, em abstrato, possui total aptidão para caracterizar a transgressão disciplinar de natureza grave, especialmente diante da repercussão funcional e institucional do ocorrido. Como é de conhecimento geral, em sede de instauração de PAD não se exige a descrição exauriente dos fatos, bastando a delimitação mínima da conduta a ser apurada, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que efetivamente ocorreu no presente caso. E, como afirmado anteriormente, não se pode ignorar, sob qualquer ótica, que a prisão em flagrante delito de um militar, pelo cometimento, em tese, do delito de receptação, represente um escândalo público, com vocação para afetar o decoro pessoal, a honra e o decorro da classe. A defesa arguiu, ainda, a tese de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF) de 1988. Razão também não lhe assiste. Nesse sentido, é de se asseverar que, durante o trâmite procedimental, o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, teve assegurada a oportunidade para apresentação de sua defesa e oportunizada a produção de todas as provas pertinentes que pudessem fundamentar suas alegações, mas, ainda assim, não logrou afastar a transgressão que lhe foi imputada Compulsando, aos detalhes, os autos, não verifiquei qualquer demonstração concreta de prejuízo defensivo decorrente da Portaria instauradora, sendo certo que o apelante teve ciência inequívoca dos fatos objeto da apuração e oportunidade de exercer plenamente suas garantias constitucionais ao longo de todo o procedimento, o que permite afirmar que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Comissão de Procedimento Administrativo-Disciplinar (CPAD) seguiu com rigor o devido processo legal. De outro norte, nota-se que os fatos apurados no PAD instaurado em desfavor do apelante possuem natureza completamente distinta daqueles que se apuram com o Inquérito Policial e que, neste caso em apreço, foi instaurado pela Autoridade de Polícia Judiciária Civil, pela infringência ao art. 180 (receptação) do CP. O PAD tem cunho administrativo e se prende à apuração da prática da transgressão disciplinar imputada, prevista no art. 13 (São transgressões disciplinares de natureza grave): (...) inciso III - faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), c/c o o art. 64 (Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: (...) II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado.), ambos do CEDM, sendo que a decisão se encerra na esfera administrativa, ao contrário do inquérito policial, que privilegia a competência exclusiva do Poder Judiciário como seu destinatário final. A defesa se insurgiu, ainda, contra a sentença, nos tópicos em que se julgou improcedente o pedido indenizatório referente às despesas com transporte e deslocamento próprio do apelante e de seus familiares, decorrentes da transferência funcional, bem como o pedido para que a Administração Pública fornecesse os documentos médicos e médicos-periciais do apelante, esses que teriam possibilitado ao ilustre advogado conhecer os aspectos relacionados à saúde do apelante, ao motivo que ensejou sua indicação à perícia psicopatológica e à formulação de quesitos a serem respondidos nessa mesma perícia. Novamente não assiste razão ao recorrente. Tamanho é o despropósito das teses arguidas, que estou pedindo vênias, neste capítulo, para transcrever os parágrafos a seguir, extraídos da sentença combatida, os quais, segundo meu entendimento, responderão a contento às demandas postas: [...] 7. O acusado foi devidamente notificado com a antecedência regular da faculdade de comparecer para que pudesse acompanhar todos os atos do Processo, incluindo-se aí, as oitivas. A defesa e o acusado foram devidamente notificados, em tempo hábil, fls 169 a 170v e 172 a 173v, acerca da ausência de previsão legal para a concessão de diária para o comparecimento do acusado para os atos facultativos. 8. Em resumo, somente nos casos em que o militar ativo se afastar da sede onde sirva, por motivos de serviço (interesse da Administração) é que terá direito às indenizações (diárias e transporte). Importa compreender que no Processo Administrativo-Disciplinar, somente em alguns atos, a participação do acusado é obrigatória, como, por exemplo, a consulta para avaliação clínica psicopatológica e o interrogatório. Por assim serem considerados, é mesmo dever do Estado arcar com tais despesas. Já para os demais atos, por exemplo: instalação, instrução e deliberação, o comparecimento do acusado é facultativo, não se impondo à Administração o dever de arcar com os custos, por ausência total de previsão legal. Assim, o indeferimento não afrontou nenhum direito do acusado e se sustentou no princípio da legalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 descrito no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 9. À Administração Pública compete realizar apenas o que está previsto em lei. Além disso, o argumento de que o militar não possuía meios financeiros e econômicos para comparecer às reuniões não merece prosperar. Veja-se que o acusado relacionou a esposa para ser ouvida na condição de testemunha. Ao ser oportunizado à citada testemunha que a possibilidade de ser ouvida na modalidade videoconferência em razão das alegações do acusado, a própria defesa requereu que a oitiva fosse realizada na forma presencial de modo que a ausência de recurso não foi alegada para tal deslocamento. 10. Quanto à alegação de recusa em juntar documentos médicos e periciais, apesar da renúncia ao sigilo pelo autor, o que impede a formulação de quesitos complementares, configurando cerceamento de defesa (art. 69, CEDM), as alegações da defesa não são procedentes, pois o Autor solicitou que fossem juntados documentos que guardam o sigilo médico. O sigilo médico é um direito personalíssimo, e, é dever da Administração zelar pela sua proteção. 11. Assim, há todo um arcabouço jurídico de guarda e sigilo de documentos médicos e informação médica na PMMG, sendo que o defensor constituído e o acusado foram devidamente notificados em tempo hábil, conforme fls 169 a 170-v e 172 a 173-v, acerca do motivo do indeferimento de tal pedido. [...] Antes de me encaminhar para o final, considero relevante analisar os aspectos relacionados à materialidade, à autoria e às elementares da conduta transgressiva imputada ao apelante. Depois de uma percuciente análise dos autos, concluí, com absoluta convicção, que a materialidade e a autoria da conduta transgressional imputada ao apelante restam comprovadas de forma inequívoca nos autos. Relativamente às elementares da conduta, tem-se que foram plenamente preenchidas nos autos, em razão, especialmente, de os fatos descritos revelarem: (I) comportamento atentatório ao decoro pessoal; (II) ocorrência pública e de grande repercussão; (III) situação apta a gerar grave escândalo; (IV) e, finalmente, comprometimento da honra pessoal do militar e do decoro da classe policial militar. A hipótese transcende a mera imputação penal abstrata. Conforme narrado, o militar foi preso em flagrante por policiais civis, no momento em que comercializava joias oriundas de furto praticado anteriormente mediante arrombamento em fábrica de joias onde exercia atividade paralela como segurança privada. A circunstância possui inequívoca aptidão para abalar a credibilidade institucional da corporação perante a sociedade. A elementar “faltar, publicamente, com o decoro pessoal” deve ser reconhecida porque a prisão em flagrante, em situação ostensiva, envolvendo crime patrimonial incompatível com os deveres de probidade e honorabilidade inerentes à função militar, projeta externamente a imagem incompatível com a dignidade da condição de um policial militar. Também se mostra plausível o reconhecimento da expressão “dando causa a grave escândalo”, pois a repercussão social de um policial militar preso em flagrante por receptação de bens furtados — sobretudo relacionados ao local em que trabalhava como segurança particular — possui potencial concreto de causar forte reprovação social e descrédito institucional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Do mesmo modo, a conduta descrita pode ser compreendida como ofensiva à honra pessoal do militar, por evidenciar comportamento incompatível com a ética militar e o decoro da classe, diante da natural repercussão negativa sobre a imagem coletiva da Polícia Militar. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela defesa do Sd PM Marcus Vinícius Inácio Dias dos Santos e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e manteve válida a Portaria n. 117.936/2021–PAD/CPM, publicada no BGPMR da PMMG n. 91, de 02/12/2021, bem como os atos subsequentes, por sua obediência aos princípios constitucionais e às regras legais do Direito Administrativo Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator